Tribunal: TJSP
Processo: 2213753-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Prestação de serviços educacionais. Impasse surgido no tocante ao registro de diploma obtido pelo autor com a conclusão do curso superior de Pedagogia. Pretensão de imposição às rés da expedição e registro de diploma válido, além da autorização para o regular exercício pelo autor da profissão de professor. Tutela antecipada, previamente ao contraditório, denegada pela r. decisão

Ementa:
Processual. Prestação de serviços educacionais. Impasse surgido no tocante ao registro de diploma obtido pelo autor com a conclusão do curso superior de Pedagogia. Pretensão de imposição às rés da expedição e registro de diploma válido, além da autorização para o regular exercício pelo autor da profissão de professor. Tutela antecipada, previamente ao contraditório, denegada pela r. decisão agravada. Autorização para o exercício profissional que não cabe às instituições de ensino outorgar, nem tampouco se justificando a obtenção de provimento jurisdicional com tal escopo frente a elas. Urgência na obtenção do documento, por outro lado, esvaziada por força da obtenção pelo autor, via mandado de segurança contra a Prefeitura de Garça, de decisão judicial assegurando a assunção de cargo e exercício da profissão, após aprovação em concurso público. Circunstâncias do alegado cancelamento do registro do diploma do autor merecedoras, outrossim, de melhor esclarecimento. Autor que não indica qualquer irregularidade no tocante à instituição de ensino ministradora do curso e expedidora do diploma. Entrave ao que parece surgido em face de procedimento investigatório instaurado pelo MEC em face da instituição que registrou o diploma, concentrando-se o problema em tese, assim, tão somente nessa última etapa, sem prejuízo da validade do documento. Decisão agravada que se confirma. Agravo de instrumento do autor desprovido.